Tribunal: STF
Processo: RE 238037
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-21
Data de publicação: 2009-10-21

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
   TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO. PEDIDOS DE 
   DESISTÊNCIA E RENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS DE 
   DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Ausência de poderes especiais para 
   renunciar. Inviabilidade do pedido.
2. Manifestação de 
   discordância do pedido de desistência pela parte contrária. 
   Impossibilidade de homologação nos termos do art. 267, § 4º, do 
   Código de Processo Civil.